Tribunal: TJSP
Processo: 1020461-61.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Improcedência da ação. Apelo do autor. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL. Irresignação acerca da referida cobrança que não comporta conhecimento, pois trata-se de inovação na lide, uma vez ausente qualquer alegação a respeito na petição inicial. JUROS. Ausência de demonstração de cobrança

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Improcedência da ação. Apelo do autor. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL. Irresignação acerca da referida cobrança que não comporta conhecimento, pois trata-se de inovação na lide, uma vez ausente qualquer alegação a respeito na petição inicial. JUROS. Ausência de demonstração de cobrança abusiva de juros. Instituições financeiras que não se submetem à lei de Usura, ausente ainda evidência de que os juros remuneratórios praticados destoem da taxa média de juros aplicada para mesma modalidade e época da contratação. CAPITALIZAÇÃO. Capitalização de juros inocorrente na hipótese das contraprestações serem pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência contratual. O cálculo de juros compostos não implica anatocismo, mas mero processo de formação da taxa de juros. Admissibilidade, ademais, pois o contrato foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. TARIFAS. CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Inteligência da súmula 566 da C. Corte Superior. REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança lícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.578.553/SP (tema 958). Documento copiado aos autos que demonstra a efetiva prestação do serviço (registro do contrato / gravame no órgão de trânsito). AVALIAÇÃO DE BEM. Comprovação de efetiva prestação do serviço, de sorte que não há que se falar em ilicitude da cobrança. SEGURO. Acolhimento neste ponto. Exigência abusiva. Contratação do seguro sem ter sido oportunizada opção para contratação com outra seguradora que não aquela indicada pelo banco. Entendimento consolidado nas decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise dos Recursos Especiais Repetitivos números 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Repetição na forma simples, ante a ausência de má-fé, permitida a compensação. Recurso parcialmente provido para reconhecer a cobrança abusiva do seguro, condenado o réu apelado a restituir na forma simples os valores efetivamente pagos pelo apelante a tal título. Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000477191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020461-61.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante GILCIMAR DE
SOUZA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao Recurso,
vencido o 3o Desembargador que declara voto, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1020461-61.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco (4a Vara Cível)
Apelante: Gilcimar de Souza Pereira
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Voto no 12.379
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO BANCÁRIO. Improcedência da ação. Apelo do
autor.
TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO

PARCELA
PREMIÁVEL. Irresignação acerca da referida cobrança que
não comporta conhecimento, pois trata-se de inovação na lide,
uma vez ausente qualquer alegação a respeito na petição
inicial. JUROS. Ausência de demonstração de cobrança
abusiva de juros. Instituições financeiras que não se submetem
à lei de Usura, ausente ainda evidência de que os juros
remuneratórios praticados destoem da taxa média de juros
aplicada para mesma modalidade e época da contratação.
CAPITALIZAÇÃO. Capitalização de juros inocorrente na
hipótese das contraprestações serem pré-fixadas em valores
inalteráveis na vigência contratual. O cálculo de juros
compostos não implica anatocismo, mas mero processo de
formação da taxa de juros. Admissibilidade, ademais, pois o
contrato foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001.
Incidência das súmulas 539 e 541 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. TARIFAS. CADASTRO. Cobrança válida.
Exegese das decisões proferidas pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos
1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Inteligência da súmula 566 da
C. Corte Superior. REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança
lícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.578.553/SP (tema 958). Documento
copiado aos autos que demonstra a efetiva prestação do serviço
(registro do contrato / gravame no órgão de trânsito).
AVALIAÇÃO DE BEM. Comprovação de efetiva prestação do
serviço, de sorte que não há que se falar em ilicitude da
cobrança. SEGURO. Acolhimento neste ponto. Exigência
abusiva. Contratação do seguro sem ter sido oportunizada
opção para contratação com outra seguradora que não aquela
indicada pelo banco. Entendimento consolidado nas decisões
proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise
dos Recursos Especiais Repetitivos números 1.639.259/SP e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.639.320/SP. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Repetição na
forma simples, ante a ausência de má-fé, permitida a
compensação. Recurso parcialmente provido para reconhecer a
cobrança abusiva do seguro, condenado o réu apelado a
restituir na forma simples os valores efetivamente pagos pelo
apelante a tal título. Sentença parcialmente reformada. Apelo
parcialmente provido.
Vistos.
Ação revisional de contrato cumulada com
consignação em pagamento julgada improcedente pela MM. Juíza Mariana
Horta Greenhalgh, com a condenação do autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida em seu favor.
Inconformado,
apela
o
autor
a
sustentar
abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente no tocante à
incidência dos juros, capitalização, IOF e das tarifas de cadastro, registro e
parcela premiável são inerentes a própria atividade bancária, de sorte que
devem ser suportadas pela instituição financeira. Aduz ser indevida a
cobrança da tarifa de avaliação do bem, uma vez que não comprovada a
prestação do serviço e caracterização de venda casada na contratação do
seguro. Requer a reforma da sentença com a procedência da ação.
Recurso tempestivo isento de preparo, ante a
gratuidade da justiça (folha 46) e respondido (folhas 136/166).
É o relatório.
Ação revisional cumulada consignação em
pagamento, sob alegação de cobrança indevida de taxa de juros, prática do
anatocismo, comissão de permanência e abusividade na cobrança da TAC,
TEC, IOF e tarifas de registro, avaliação do bem e seguro. Pretende a
restituição em dobro dos valores pagos.
Em defesa, o réu sustentou, preliminarmente, falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de interesse de agir. No mérito, defendeu a validade do contrato e negou
abusividade. Alegou que as instituições financeiras não se submetem à
limitação de juros, negou anatocismo e incidência de comissão de
permanência. Defendeu a prevalência do pacta sunt servanda. Postula a
improcedência da ação.
O juízo “a quo” julgou improcedente a ação.
Não comporta conhecimento a irresignação
acerca da cobrança do título de capitalização parcela premiável, pois se
trata de inovação na lide, uma vez que ausente qualquer alegação a respeito
na petição inicial.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicado às
instituições financeiras (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
Todavia, a incidência do referido diploma legal não implica automática
ilegalidade, abusividade ou onerosidade, pois também incide a legislação
que rege o Sistema Financeiro Nacional. Além disso, o apelante tinha
conhecimento das regras contratuais, para as quais aderiu de forma livre,
sem demonstração de vício de consentimento.
Não há se falar em capitalização de juros. O
pagamento foi ajustado em parcelas mensais fixas e encargos pré-fixados.
Os juros são calculados de início e diluídos ao
longo do prazo. Não há novos juros sobre os anteriores.
Confiram-se precedentes desta Corte:
“Arrendamento mercantil de veículo - Ação
revisional - Contrato estabelecendo pagamento de parcelas pré-
fixadas, sem previsão de incidência de novos encargos no
decorrer da sua execução, exceto os moratórios - Inexistência
de capitalização de juros, no sentido estrito - Recurso provido.”
(TJSP
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no
0001426-14.2000.8.26.0595 rel. Des. SILVIA ROCHA j.
24.8.2016 v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS
INFRINGENTES.
AÇÃO
REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO. Capitalização de juros. Parcelas com
valores fixos. Inocorrência de capitalização nesse tipo de
operação bancária EMBARGOS ACOLHIDOS.” (TJSP 17a
Câmara de Direito Privado
Embargos Infringentes no
0002327-47.2012.8.26.0114/50000 rel. Des. AFONSO BRÁZ
j. 12.11.2014 m.v.).
Já decidiu esta Câmara:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional
c.c. repetição de indébito e pedido de antecipação de tutela -
Contratos de empréstimo consignado firmados em 21/10/2009 e
15/10/2010, respectivamente. Juros. Permissibilidade de taxa
superior a 12% a.a. Lei número 4.595/64, STF, Súmula
Vinculante 7, STJ, Súmulas 596 e 648, ADIn 4-7/DF -
Capitalização de juros com aplicação da “Tabela Price” -
Contratos de parcelas fixas - Ausência de ilegalidade,
abusividade ou onerosidade - STJ, Súmula 541, REsp 973.827-
RS, MP 2.170-36/2001, STJ, Súmula 539. Constitucionalidade
reconhecida - RE 592.377-RS - Ação improcedente - Sentença
mantida - Recurso não provido.” (TJSP 15a Câmara de Direito
Privado Apelação no 0008184-03.2011.8.26.0634 rel. Des.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO j.
4.3.2016 v.u.).
“REVISIONAL. Contrato de financiamento
(aquisição de veículo)
Cumulação de comissão de
permanência com outros encargos. Questão não suscitada na
petição inicial (artigos 128 e 460 do CPC). Vedação de
conhecimento de ofício (súmula 381 do STJ). Recurso não
conhecido.
REVISIONAL.
Cédula
de
crédito
bancário
(aquisição
de veículo). Limitação da taxa de juros.
Impossibilidade. Capitalização mensal de juros. Prática não
ocorrida. Prestações pré-fixadas, a revelar, se muito, juros
compostos, admitidos pelo ordenamento pátrio. Exegese de
recurso repetitivo do STJ. Recurso desprovido, na parte
conhecida.” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado Apelação
no
4022187-87.2013.8.26.0224
rel. Des. VICENTINI
BARROSO j. 27.4.2015 v.u.).
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Capitalização de juros. Inocorrência. Alegação de capitalização
de juros que não se confirma na hipótese, em que as
contraprestações são pré-fixadas pelas partes em valores
inalteráveis
durante
a
vigência
contratual.
Ademais,
admissibilidade de capitalização dos juros nas relações
jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e
2170-36/2001. Comissão de permanência. Ausência de
demonstração de sua cobrança. Prequestionamento da matéria
Inadmissibilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP
15a Câmara de Direito Privado - Apelação no
4009866-47.2013.8.26.0506 - rel. Des. DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO - j. 28.7.2015).
O cálculo de juros compostos não implica
anatocismo, mas processo de formação da taxa de juros.
É o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“(...) Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples"
e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.”
(STJ - REsp 973827/RS - rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI j. 8.8.2012 - DJe 24.9.2012).
Ademais, seria possível a cobrança de juros
capitalizados mensalmente.
O contrato foi firmado em 11.06.2016 (folhas
92/95), e a capitalização nos contratos celebrados após a edição das
Medidas Provisórias no 1.963-17, de 30 de março de 2000, e 2.170-36, e
Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o, passou
a ser válida em periodicidade inferior a um ano:
“Agravo em recurso especial. Ação revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados após a
vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36,
possível a capitalização de juros em períodos inferiores a um
ano. Agravo regimental acolhido em parte, para conhecer do
recurso especial no que tange à capitalização dos juros e
permiti-la
na
forma
pactuada,
redimensionando
a
sucumbência”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no RESP
60925/RS;
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
2003/0207136-7 - rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA j.
7.10.2004).
A interpretação foi pacificada no Colendo
Superior Tribunal de Justiça em incidente de processo repetitivo:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada. 2) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
(Segunda Seção Recurso Especial no 973.827/RS rel. Min.
MARIA ISABEL GALOTTI - DJE 24.9.2012).
A constitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-01 foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida
Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória
n° 2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo
bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se aplica o
artigo 591 do Código Civil. Prevalece a regra especial da
medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição
desacolhida. Compatibilidade da lei com o ordenamento
fundante”.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000 - rel. Des. RENATO NALINI j.
24.8.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, a edição das súmulas 539 e 541 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça pôs fim ao debate sobre a
permissividade da cobrança da capitalização dos juros:
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.”
Súmula n° 539: “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada.”
A jurisprudência tem se manifestado sobre a
legalidade de juros acima de 12% ao ano se prevista a taxa. As instituições
financeiras não se submetem à Lei de Usura (súmulas 382 do Superior
Tribunal de Justiça, 596 do Supremo Tribunal Federal e súmula vinculante
07 do Supremo Tribunal Federal).
Os juros remuneratórios podem ser fixados acima
daquele patamar, observada a taxa média de mercado.
A limitação de juros prevista no artigo 192, §3o,
da Constituição Federal não era aplicável, pois dependia de
regulamentação por Lei complementar.
Atualmente, a discussão ficou superada face ao
advento da Emenda Constitucional n. 40/2003, que revogou o dispositivo
mencionado (nesse sentido: Ap. 0022837-74.2011.8.26.0451, rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. 30.5.2012, Ap. 0026526-45.2010.8.26.0554,
rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 29.5.2012, Ap. 9078950-60.2006.8.26.0000, rel.
Des. Dimas Carneiro, j. 10.5.2012, Ap. 0016746-77.2009.8.26.0114, rel.
Des.
Luis
Carlos
de
Barros,
j.
26.3.2012
e
Ap.
9053121-77.2006.8.26.0000, rel. Des. Jovino de Sylos, j. 29.11.2011).
Além disso, não há demonstração no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que as taxas de juros praticadas destoem das taxas médias de mercado para
mesma modalidade e época de contratação.
No tocante à tarifa de cadastro, o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos nos
1.251.331-RS, 1.255.573-RS, pela C. Segunda Seção da referida Corte
Superior, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou as seguintes teses:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, foram
fixadas as seguintes teses:
1a tese Nos contratos bancários celebrados
até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC)
e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto;
2a tese Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira;
3a tese
Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
A propósito, confira-se o teor da súmula 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 566 - Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.
À luz dos ensinamentos preceituados pela E.
Corte Superior, lícita a cobrança da tarifa de cadastro, pois não há
demonstração de que não se trate de início de relacionamento entre as
partes, de modo que não se vislumbra a ocorrência de abusividade na
respectiva exigência.
No que concerne às tarifas de registro de contrato
e avaliação de bem, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.578.553/SP, analisado em sede de recurso repetitivo
(tema 958), ensina:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS
DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)” (STJ, 2a
Seção, Recurso Especial no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018).
Lícita, também, a exigência da tarifa de registro
de contrato, pois o documento copiado a folha 34 comprova a efetiva
prestação do serviço em questão, com o registro do contrato / gravame no
órgão de trânsito.
No que pertine à tarifa de avaliação de bem,
restou demonstrada a efetiva prestação do serviço (folha 98), de sorte que
não há que se falar em abusividade na cobrança.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos Recursos Especiais números 1.639.259/SP e 1.639.320/SP,
analisados em sede de recursos repetitivos (tema 972), fixou as seguintes
teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. (...)” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018) (destaquei).
Conforme verifica-se do contrato de folha 94, foi
exigida a cobrança de seguro, no valor de R$ 716,80 (setecentos e
dezesseis reais e oitenta centavos).
Da leitura dos termos contratuais, nota-se que não
foi oportunizada ao cliente a possibilidade de optar pela contratação do
seguro com outra seguradora que não aquela indicada pelo banco, a
concluir-se que o consumidor foi compelido a contratar seguro com a
seguradora indicada pela instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do ensinamento preceituado pela
Colenda Corte Superior, é abusiva a cobrança do encargo.
Nesse sentido:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARCIAL
PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE VER DECLARADA A
LEGALIDADE
DA
COBRANÇA
DE
SEGURO

DESCABIMENTO - Cobrança que foi reconhecida como
ilegítima pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Aplicação do
REsp 1.639.320-SP Recurso Repetitivo Sentença mantida.
Recurso desprovido.” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1016008-39.2017.8.26.0002, Rel. Des. Walter
Fonseca, j. em 25/04/2019).
“APELAÇÃO

INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO ESPECIAL - Devolução à Turma Julgadora para
readequação ou manutenção da decisão (CPC, art. 1.030, II)
READEQUAÇÃO BANCÁRIO SEGURO PRESTAMISTA
Abusividade caracterizada - Precedente do C. STJ, em sede de
recurso repetitivo representativo da controvérsia (RESP
1.639.320/SP, Tema 972) Ausência de prova, por parte da
casa bancária, de que a contratação do empréstimo e do
respectivo seguro se deu de forma livre, voluntária, com
possibilidade de contratação de seguradora não pertencente ao
mesmo grupo econômico
Readequação do julgado, para
reconhecer a abusividade na cobrança do prêmio de seguro,
com determinação de repetição do que cobrado a tal título.
ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APELAÇÃO PROVIDA
EM PARTE.” (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1042808-04.2017.8.26.0100, Rel. Des. Sergio Gomes, j. em
18/3/2019).
Decidiu esta Câmara:
“APELAÇÃO. PRESSUPOSTO RECURSAL.
REVISIONAL. Contrato bancário. Falta de impugnação
específica das razões da sentença, na forma exigida pelo artigo
1.010, II e III do CPC. Recurso do autor não conhecido.
APELAÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financiamento de veículo. Tarifas bancárias e seguro
prestamista. Exegese de recursos repetitivos do STJ. Restituição
de valor relacionado às tarifas de registro de contrato, de
avaliação do bem e de seguro prestamista. Ademais, exclusão
justificada da capitalização parcela premiável, pois ausente
qualquer informação clara a respeito. Hipótese em que o autor
e ré decaíram em grande parte dos pedidos. Recurso desprovido
da ré.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1023396-90.2017.8.26.0002, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em
31/05/2019).
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO

(...) Seguro de proteção financeira - Os termos da apólice não
foram trazidos aos autos - O valor do prêmio do seguro foi
incluído como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença -
Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada" - Entendimento
pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Sentença de
improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente
provido para declarar indevida a cobrança do seguro indicado
no quando resumo do contrato firmado entre as partes e
condenar o apelado a restituir o valor cobrado, com juros a
partir da citação e correção monetária contada do desembolso,
mantidos os honorários já fixados.” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1044443-75.2017.8.26.0114, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 30/04/2019).
Os respectivos valores cobrados indevidamente
pelo banco e efetivamente pagos pelo apelante deverão ser restituídos de
forma simples para o consumidor, ante a ausência de comprovada má-fé
pela presença da hipótese de engano justificável (artigo 42, parágrafo
único, 'in fine', da Lei n° 8.078/90), com correção monetária desde os
desembolsos e juros moratórios legais a partir da citação; determinado
ainda o recálculo de eventuais parcelas vincendas, com expurgo do valor
relativo ao seguro de proteção financeira.
Considero que o recorrente sucumbiu de maior
parte do pedido, de maneira a serem mantidas as verbas sucumbenciais.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso para reconhecer a abusividade na cobrança do seguro, condenado o
recorrido a restituir na forma simples os valores efetivamente pagos pelo
apelante a tal título, permitida a compensação, com correção monetária
pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de
Justiça desde os desembolsos e juros moratórios legais a partir da citação,
mantidas as verbas sucumbenciais.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.859
Apelação Cível no 1020461-61.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Gilcimar de Souza Pereira
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha parcial
divergência.
Versa a demanda sobre revisão de contrato cumulada com
consignação em pagamento julgada improcedente pela MMa. Juíza Dra.
Mariana Horta Greenhalgh com condenação do autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa.
A
apelação
comporta parcial provimento, conforme o
entendimento do i. relator.
Contudo, há discordância quanto ao fundamento da legalidade
da capitalização de juros pactuados no presente caso, divergindo meu voto
apenas nesse tópico.
Com efeito, é certo que a capitalização de juros por período
inferior a um ano é válida desde que expressa no pacto celebrado entre as
partes, conforme a Medida Provisória 1.963-17/00, em seu artigo 5o, autorizou
a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, previsão que se
manteve com a entrada em vigor da medida Provisória 2.170-36/01. “In verbis”:
“Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano.
Parágrafo único. Sempre que necessário ou quando solicitado pelo
devedor, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo
devedor, será feita pelo credor por meio de planilha de cálculo que
evidencie de modo claro, preciso e de fácil entendimento e
compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais.”
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito
repetitivo do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada". (STJ, rel. Min. Luís Felipe Salomão, rel. para
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, REsp n. 973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Vale destacar, inclusive, que a literalidade do entendimento
acima destacado, firmado no julgamento dos REsp 1.112.879, 1.112.880 e
973.827, deu origem à aprovação da Súmula 539 e 541, do C. STJ.
Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada”.
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Note-se que o contrato foi celebrado em 11/06/2016 (fls. 30/33)
após, portanto, a edição da Medida Provisória acima referida.
E, analisando-se o contrato no item que se refere à taxa de
juros mensal 2,08% e anual 28,03% (fls. 32), verifica-se a expressa
contratação dos juros a serem aplicados.
O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa
mensal indica a existência de juros compostos, levando-se em conta que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato é de financiamento a ser pago em prestações fixas.
Nada de irregular há nisso.
Com isto, o que se observa é que as partes firmaram contrato
de financiamento e o autor não impugna propriamente o débito, mas os
acréscimos.
Desta forma, tem-se que as cláusulas contratuais eram de
conhecimento do autor, desde o início da obrigação, bem como os juros
decorrentes do empréstimo.
Portanto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Neste sentido já se pronunciou essa E. Corte:
“Ementa: CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. CONTRATO POSTERIOR A 31/3/2000 E PACTO
EXPRESSO. (SÚMULA 539, STJ). PREVISÃO NO CONTRATO. TAXA DE
JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL.
ELEMENTO BASTANTE A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA
CONTRATADA. (SÚMULA 541, STJ). RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP
Apelação no 0008006-05.2012.8.26.0445. Relator: Alberto Gosson;
julgamento: 14/07/2016; 22a Câmara de Direito Privado).
“Ementa: APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
POSSIBILIDADE. A
capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário, como é
o caso dos autos, é permitida por expressa previsão legal, desde que
prevista em contrato, de acordo com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no
10.931/04. Precedente do STJ.
SÚMULA 541, DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O contrato firmado entre as partes prevê a
taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, não havendo que
se falar em qualquer irregularidade inerente a contratação da
capitalização mensal dos juros.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO”. (TJ-SP
Apelação 1002508-37.2014.8.26.0348. Relator:
Eduardo Siqueira; julgamento: 26/04/2016; 38a Câmara de Direito
Privado).
Recurso não provido nesse tópico.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1125CA21
17
20
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1179C34C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020461-61.2019.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.